Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-30.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026767-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (APELANTE), HUDSON CORREIA DA COSTA - CPF: 039.365.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 013.735.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CKJ COMERCIO DE VESTUARIO SINOP LTDA. - CNPJ: 43.719.883/0001-05 (VÍTIMA), - Diogo Poquiviqui de Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto
qualificado
(art. 155,
§ 4o
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
consiste em
aferir a motivação empregada pelo juízo singular para valorar desfavoravelmente o vetor da conduta social.

III. Razões de decidir

3.
“
E
m
relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 927.922/PI,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024
).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026767-30.2023.8.11.0015

APELANTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
10
2
6767
-
30
.202
3
.8.11.00
15
,
o

condenou
por furto qualificado
à pena de

2
ano
s

e 8
meses de reclusão, em regime semiaberto
,
e ao pagamento de 1
3
dias-multa - art. 15
5,
§ 4o
,
do CP - (id.
203408224
).

O apelante

sustenta
erro na

dosim
e
tr
ia porque,
na
primeira
fase,
o vetor da conduta social foi avaliado desfavoravelmente de forma inidônea.

Requer o
provimento para

re
dimensionar
a pena

(id.
243845276
)
.

A
1
a Promotoria de Justiça
Criminal
de
Sinop
pugna pelo desprovimento (id
.

243845278
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento do apelo
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Gerson Natalício Barbosa

(
id
.

260749166
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

A
causa de pedir

limita
-se
aferir a
motiva
ção empregada pelo juízo singular para valorar desfavoravelmente o vetor da conduta social.

Na sentença, a magistrada registrou que, “
acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU no 2000637-07.2020.8.11.0042)
” (id. 203408224).

Sobre essa circunstância judicial, o c. STJ entende que “
para fins de individualização da pena, a vetorial da conduta social diz respeito à avaliação do
comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.000/GO,
R
elator
:
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024
).

Nessa vertente, “
em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial
”
(
AgRg
no HC n. 927.922/PI,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024
).

A título de registro, anoto que “
a prática de novo delito durante o desconto de pena ou durante o gozo de benefício prisional não se confunde com a valoração de anotações na folha de antecedentes criminais para exasperar a básica a título de personalidade ou conduta social, já que tais condenações devem ser sopesadas apenas para negativar os antecedentes e reconhecer a incidência da agravante da reincidência
” (STJ,
HC n. 542.400/DF,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020
).

Portanto
,
não identifico ilegalidade no cálculo da pena.

A
nte o exposto
,
em
cons
o
nância
a
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025